Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1002119-65.2022.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT.
Agravantes: Enéias Glaucio Batistella e Mara Cristina Zabutto Batistella
Agravado: Município de Santa Rita do Trivelato/MT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Enéias Glaucio Batistella e Mara Cristina Zabutto Batistella, contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1002254-18.2019.811.0086, proposta pelo Município de Santa Rita do Trivelato/MT, determinou a citação dos executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprissem com a obrigação prevista no título executivo extrajudicial, consistente na outorga de escritura de desapropriação consensual, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Em breve síntese, os agravantes esclarecem que, em 29/12/2016, firmaram com o Município agravado um Termo de Acordo Administrativo de Indenização por Desapropriação, conforme processo administrativo no 004/2016, através do qual concordaram com a desapropriação de uma área de 2.857,77 m2, a ser desmembrada da propriedade denominada Fazenda Samambaia, área esta destinada à conservação e melhoramento da Rua das Conchas.
Enfatizam que, desde a assinatura do instrumento de acordo extrajudicial, o Município tomou posse imediata da área, conforme previsto na Cláusula Quarta do título, restando estabelecido, também, que os contratantes estavam obrigados a promover a outorga da escritura de desapropriação consensual no prazo de 06 (seis) meses.
Aduzem que, por razões alheias as suas vontades, não foi possível a outorga da escritura no prazo previsto, o que ensejou o ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial originária, tendo sido recebida pela magistrada de piso, que determinou a citação dos executados para que procedessem com a outorga da escritura no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 806 do CPC.
Pontuam que, após a oposição de embargos de declaração pelo exequente, foi determinada a incidência de multa cominatória no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, até o limite de 20 (vinte) dias-multa, para o caso de atraso no cumprimento da obrigação.
Inconformados, os agravantes alegam o desacerto das decisões mencionadas, posto que “a fundamentação jurídica utilizada pelo juízo singular foi equivocada, já que ao despachar o pedido, fixou prazo de 15 dias e multa com base no artigo 806, § 1o do CPC, enquanto EXECUÇÃO PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER possui como fundamento o art. 815 e seguintes do CPC, que estabelece ser o prazo previsto no título executivo extrajudicial, que neste caso é de 06 meses.”
Argumentam que a outorga de escritura de desapropriação para transferência da propriedade do imóvel ao Município agravado é uma obrigação de fazer, motivo pelo qual deve ser aplicado, no presente caso, o procedimento previsto no artigo 815 do CPC, que estabelece que o executado será citado para satisfazer a obrigação no prazo previsto no título, vindo o julgador a fixar prazo apenas se o título não estabelecer.
Destacam, portanto, o equívoco da decisão agravada, ao passo que fora fixado o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação, com fundamento no artigo 806 do CPC, que trata da obrigação de entrega de coisa certa.
Sustentam, ainda, que a outorga de escritura de imóvel rural é um ato completo, de alta complexidade e que demanda uma série de documentos, sendo que, na presente hipótese, “apesar dos Agravantes terem tomado todas as providências necessárias para lavratura da escritura, o não cumprimento pelo Município de sua obrigação de retificar o Decreto Expropriatório está impedindo a assinatura da escritura, sendo este um JUSTO MOTIVO para a dilação do prazo necessário ao seu cumprimento.”
Subsidiariamente, os agravantes apontam que a multa fixada é excessiva, frente ao princípio da menor onerosidade para os executados, assim previsto no artigo 537, §1o, do CPC, motivo pelo qual defendem a necessidade de sua redução, até mesmo porque a obrigação só não fora cumprida ainda por culpa do Município, que não retificou o decreto expropriatório.
Alegam que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, quais sejam a probabilidade do direito perquirido e o periculum in mora, posto que, diante do exíguo prazo fixado e da inércia do Município, os agravantes correm o risco de serem obrigados a pagar a multa fixada na decisão agravada.
Pautados nestes fundamentos, postulam pela concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada “a SUSPENSÃO IMEDIATA DAS DECISÕES constantes dos ID no 23955555 e no 58951292 que determinou os Agravantes outorgarem ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de 20 dias multa, por violar a norma do art. 815 do CPC que determina que o prazo para cumprimento de obrigação de fazer deve ser o estabelecido no título executivo, que é de 06 meses.”
No mérito, rogam pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada, com a ratificação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ouparcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo comporta acolhimento, tendo em vista a probabilidade do direito invocado.
Com efeito, numa análise dos autos originários, verifica-se que o Município de Santa Rita do Trivelato propôs Execução de Título Extrajudicial em face dos ora agravantes, objetivando que estes procedam com a outorga da escritura de desapropriação, referente ao Termo de Acordo Administrativo de Indenização por Desapropriação firmado entre as partes, sem prejuízo do fornecimento de todos os documentos necessários à transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis (Id. 23877702 – autos de origem).
Dessa forma, conforme consignado pelo próprio Município exequente na sua inicial, trata-se a obrigação perseguida de obrigação de fazer, cuja execução, por ser fundada em título executivo extrajudicial, regula-se pelo disposto no artigo 815 e seguintes do Código de Processo Civil.
Disciplina o mencionado dispositivo que “quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.” [Destaquei].
Nota-se, portanto, que, tratando-se de execução que tenha por objeto uma obrigação de fazer, o executado será citado para cumprir a obrigação perseguida no prazo estabelecido no título executivo, sendo que, apenas na hipótese de não existir prazo indicado, o juiz fixará.
Sobre o ponto, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil, volume único, 8a ed. Salvador: Editora JusPodvm, 2016, p. 1.130):
“O executado é citado para cumprir sua obrigação no prazo estabelecido pelo título executivo, e na ausência de indicação de prazo no título, caberá ao juiz tal fixação, devendo levar em consideração a complexidade do ato a ser praticado (art. 815 do Novo CPC). Não teria sentido o juiz fixar prazo exíguo para o cumprimento de uma obrigação extremamente complexa, como também não há razão para um prazo longo quando a obrigação for de fácil realização.” [Destaquei].
No mesmo sentido é o escólio de Fredie Didier Jr (in Curso de Direito Processual Civil: Execução – Fredie Didier Jr e outros – 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.042):
“Deflagrado o processo autônomo de execução e realizado o controle de validade da petição inicial, o juiz fixará, de plano, honorários advocatícios de dez por cento sobre o proveito econômico (art. 827, CPC) e determinará a citação do executado para satisfazer a prestação de fazer no prazo designado no título executivo extrajudicial ou, não havendo designação de prazo no título, no prazo estabelecido pelo juiz (art. 815, CPC).” [Destaquei].
Assim sendo, a princípio, vislumbro que o prazo a ser considerado para o cumprimento da obrigação, de fato, corresponde aos 06 (seis) meses previsto no título executivo, e não os 15 (quinze) dias fixados na decisão recorrida, até mesmo porque a obrigação em questão se trata de ato complexo, de modo que, aparentemente, os agravantes possuem a intenção de cumpri-la integralmente, o que ainda não foi possível em decorrência da não retificação do decreto expropriatório pelo Município.
Por fim, verifico, também, a possibilidade da decisão recorrida acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja concedida a liminar pleiteada, tendo em vista que, em razão do decurso do prazo de 15 (quinze) dias, os agravantes podem vir a ser compelidos, a qualquer, ao pagamento da multa pelo não cumprimento integral da obrigação no prazo estipulado.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada até julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado